Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-58.2023.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-58.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III - CNPJ: 43.104.510/0001-11 (APELADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), ELSON PESSOA NETO - CPF: 010.856.562-92 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA EM PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedor em ação de busca e apreensão, após sentença que consolidou a posse do bem em favor do autor, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O réu não emendou a reconvenção nem comprovou sua hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita, apesar de devidamente intimado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve preclusão quanto ao pedido de justiça gratuita e se a ausência de providências processuais autoriza o indeferimento da reconvenção.

III. Razões de decidir

O réu reconvinte manteve-se inerte quanto à emenda da inicial e comprovação da hipossuficiência, não cumprindo as diligências processuais exigidas pelo art. 321 do CPC.
A preclusão temporal e consumativa impede a reanálise do pedido de justiça gratuita não atendido oportunamente.

A sentença de origem está em consonância com a jurisprudência e legislação aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"É cabível o indeferimento da justiça gratuita e da reconvenção, quando o réu, devidamente intimado, não emenda a inicial e não apresenta comprovação da hipossuficiência, configurando-se a preclusão temporal e consumativa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1014487-17.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elson Pessoa Neto
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara Cível da Comarca de Cáceres, que na ação de busca e apreensão movida por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha III, julgou procedente a pretensão inicial consolidando a posse do bem em favor da financeira, condenando o réu ao pagamento
ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como nas custas e despesas processuais, nos termos do artigo 85, §2° do CPC/2015, vez que não comprovou nos autos sua hipossuficiência.

Irresignado, o apelante se insurge contra a sentença
defendendo a descaracterização da mora, em razão de cobranças abusivas como a cumulação de comissão de permanência, juros de mora, correção monetária e outras taxas. Sustenta, ainda, a nulidade do procedimento de busca e apreensão, pela ausência de intimação válida acerca da mora, bem como a existência de cláusulas contratuais abusivas, por se tratar de contrato de adesão que não foi discutido. Ao final, suscita a necessidade de perícia contábil para apuração dos encargos contratuais e eventual prática de anatocismo (capitalização indevida de juros) e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha III manejou ação de busca e apreensão em desfavor de Elson Pessoa Neto, lastreado em contrato de financiamento, alegando inadimplência.

Durante o trâmite processual, o devedor apresentou contestação e, reconvenção, sendo intimado para emendar a reconvenção para comprovar os pressupostos autorizadores à concessão da gratuidade e a indicação do valor da causa, contudo, não fez.

Diante disso, o d. magistrado julgou procedente a pretensão inicial consolidando a posse do bem em favor da financeira, condenando o réu ao pagamento
ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como nas custas e despesas processuais, nos termos do artigo 85, §2° do CPC/2015, vez que não comprovou nos autos sua hipossuficiência.

Agora, em sede de apelo reitera a matéria apresentada na reconvenção e pretende a concessão da justiça gratuita.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar a emenda da inicial, o réu reconvinte se manteve inerte.

E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, o d. magistrado de origem sequer apreciou as teses apresentadas na reconvenção.

Ainda, diga-se, oportunizado a demonstrar a necessidade do benefício, nada manifestou.

Ora, caso pretendesse a análise do atendimento ou não à concessão do benefício, deveria o apelante ter sido diligente em apresentar a documentação escorreita, contudo, não o fez.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a concessão do benefício e indeferir de plano a reconvenção ante o não atendimento das providências determinadas, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025